Tribunal: CARF
Processo: 13971.902896/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.902896/2013-51
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.363 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Assunto
CRÉDITOS SOBRE BENS/SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
Recorrente
CIA HERING
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho.
Relatório
Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.

O interessado transmitiu o PER n° 19392.83636.171111.1.2.04-0070, no qual requer
restituição de pagamento a maior relativo ao PIS não-cumulativo, período de apuração
abril de 2008;
Posteriormente
transmitiu
a
Dcomp
n°
37724.08786.211111.1.3.04-8017
e
14952.01349.130808.1.3.04-5040, visando compensar os débitos nela declarados com o
crédito acima;
A
DRF-Blumenau/SC
emitiu
o
Despacho
Decisório
n°
279-
2016/SAORT/DRF/BLUMENAU, no qual não reconhece o direito creditório pleiteado;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13971.902896/2013-51
Fl. 1135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.363 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.902896/2013-51

A empresa apresenta manifestação de inconformidade, na qual alega, em síntese, que:
PRELIMINAR - DO NECESSÁRIO JULGAMENTO EM CONJUNTO;
DA
NULIDADE
-
DA
REVISÃO
DE
OFÍCIO
DA
COMPENSAÇÃO
ANTERIORMENTE HOMOLOGADA PELA RFB;
DA
NULIDADE
-
NECESSÁRIA
ANÁLISE
DA
ATIVIDADE
DA
MANIFESTANTE PARA VERIFICAÇÃO DA VINCULAÇÃO DE CADA ITEM
GLOSADO NO SEU PROCESSO PRODUTIVO;
DO DIREITO AOS CRÉDITOS DA COFINS NÃO CUMULATIVA DE abril de 2008;
d.1) DOS CRÉDITOS SOBRE BENS/SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS -
CONCEITO DE INSUMO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO CARF E DO
STJ;
d.1.1) Bens e Serviços Utilizados Como Insumos (linha 2 e 3, ficha 06A ou 16A, do
DACON);
d.1.1.1) Despesas com Tratamento de Efluentes;
d.1.1.2) Despesas com Manutenção e Lubrificação de Máquinas e Equipamentos;
d.1.1.3) Despesas com Despachantes Aduaneiros e Armazenagem;
d.1.1.3.1) Despesas com Serviços de Despachante Aduaneiro;
d.1.1.3.2) Despesas com Serviços de Armazenagem;
d.1.2) Fretes;
d.1.3) Despesas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos Locados de Pessoa Jurídica -
linha 6, ficha 06A ou 16A do DACON;
d.1.4) Bens do Ativo Imobilizado (Com Base nos Encargos de Depreciação e Com Base
no Valor de Aquisição ou Construção) - linhas 7, 9 e 10, ficha 06A ou 16A, do
DACON;
d.1.5) Outras Operações com Direito a Crédito - linha 08, ficha 06B ou 16B do
DACON - Insumos e Produtos Acabados para Revenda Importados;
e) DA EVENTUAL NECESSIDADE DE DILIGÊNCIA;

Em 20 de fevereiro de 2019, através do Acórdão n° 09-69.771, a 7a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Juiz de Fora/MG, por unanimidade de votos, julgou
procedente em parte a manifestação de inconformidade.
A empresa foi intimada do Acórdão de Manifestação de Inconformidade, por
via eletrônica, em 11 de março de 2019, às e-folhas 790.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 05 de abril de 2019, e-folhas
792, de e-folhas 794 à 831.
Foi alegado:
Fl. 1136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.363 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.902896/2013-51

 Preliminares: do necessário julgamento em conjunto;
 Nulidade: revisão de ofício da compensação anteriormente homologada
pela RFB - ausência de demonstração das hipóteses dos arts. 145 e 149
do CTN;
 Nulidade: violação ao princípio da verdade material - ausência de
efetiva análise das provas produzidas nos autos;
 Nulidade: necessária análise das atividades da recorrente;
 Da necessária baixa dos autos em diligência - observância do conceito
de insumos estabelecido pelo e. STJ - nota SEI PFGN 63/18;
 Conceito de insumos - essencialidade ou relevância para as atividades
econômicas do contribuinte - STJ - Resp 1.221.170;
 Dos créditos de Cofins pelas despesas com fretes;
 Despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos locados de pessoa
jurídica - linha 6, ficha 06a ou 16a do Dacon;
 Bens do ativo imobilizado (com base nos encargos de depreciação e
com base no valor de aquisição ou construção) - linhas 7, 9 e 10, ficha
06a ou 16a, do Dacon;
 Outras operações com direito a crédito - linha 08, ficha 06b ou 16b do
Dacon - insumos e produtos acabados importados para revenda.
4. DO PEDIDO
Ante o exposto, requer dignem-se V.Sas. em, preliminarmente, reconhecer a
nulidade do Acórdão n° 09-69.778, da 7a DRF de Julgamento de Juiz de Fora/MG, em razão da
violação ao princípio da verdade material, tendo em vista que a Autoridade julgadora deixou de
analisar todas as provas produzidas pela Recorrente no presente processo Administrativo.
Caso não seja este o entendimento de V.Sas., requer dignem-se V.Sas. em
reconhecer a NULIDADE do procedimento fiscal, posto que para a correta glosa dos créditos de
COFINS é indispensável que a Fiscalização analise com o devido cuidado a essencialidade e a
relevância das despesas incorridas pela Recorrente para a regular realização de suas atividades
econômicas, à luz do conceito de insumos firmado pelo STJ no REsp 1.221.170/PR, o que não se
verificou no presente caso, acarretando em um evidente vício material, com fundamento no art.
59, II, do Decreto n° 70.235/72.
Caso não seja reconhecida a nulidade do despacho decisório, o que se admite
apenas para argumentar, requer dignem-se V.Sas. a dar provimento Recurso Voluntário, para o
fim reconhecer o direito da Recorrente em aproveitar os créditos de COFINS não-cumulativo de
janeiro/2008 e homologar integralmente a DCOMP vinculada ao referido pedido de restituição.
Fl. 1137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.363 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.902896/2013-51

Não sendo este o entendimento de V.Sas, em atenção ao princípio da verdade
material, requer dignem-se a conversão do julgamento em diligência, a fim de se apurar a
realidade dos fatos quanto à essencialidade e relevância dos créditos glosados pela fiscalização
para a regular execução das atividades econômicas da Recorrente.
Por fim, considerando a conexão existente entre o presente processo e os PAFs
discriminados no Capítulo 2.1, requer-se o seu julgamento em conjunto, a fim de evitar-se
decisões conflitantes sobre a mesma matéria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão de Manifestação de Inconformidade, por
via eletrônica, em 11 de março de 2019, às e-folhas 790.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 05 de abril de 2019, e-folhas
792.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
 Preliminares: do necessário julgamento em conjunto;
 Nulidade: revisão de ofício da compensação anteriormente homologada
pela RFB - ausência de demonstração das hipóteses dos arts. 145 e 149
do CTN;
 Nulidade: violação ao princípio da verdade material - ausência de
efetiva análise das provas produzidas nos autos;
 Nulidade: necessária análise das atividades da recorrente;
 Da necessária baixa dos autos em diligência - observância do conceito
de insumos estabelecido pelo e. STJ - nota SEI PFGN 63/18;
 Conceito de insumos - essencialidade ou relevância para as atividades
econômicas do contribuinte - STJ - Resp 1.221.170;
 Dos créditos de Cofins pelas despesas com fretes;
Fl. 1138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.363 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.902896/2013-51

 Despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos locados de pessoa
jurídica - linha 6, ficha 06a ou 16a do Dacon;
 Bens do ativo imobilizado (com base nos encargos de depreciação e
com base no valor de aquisição ou construção) - linhas 7, 9 e 10, ficha
06a ou 16a, do Dacon;
 Outras operações com direito a crédito - linha 08, ficha 06b ou 16b do
Dacon - insumos e produtos acabados importados para revenda.
Passa-se à análise.
Conforme se extrai do art. 3° do seu Estatuto Social, a Recorrente possui como
objeto social a fabricação e a comercialização de produtos da indústria de fiação, tecelagem,
malharia e confecções em geral de artigos têxteis, dentre outros.
Suas atividades estão voltadas, em maior escala, à industrialização e
comercialização de produtos da indústria têxtil, desde a fabricação das suas malhas, tingimento,
a fabricação do produto comercializado (corte e costura), lavagem, passagem e embalagem para
entrega ao seu consumidor final, dentre outras.
A empresa apresentou Dacon original no qual apurou saldo referente ao PIS
não-cumulativo a pagar no mês de abril de 2008 no valor de RS 425.237,02, tendo efetuado o
pagamento devido. Posteriormente retificou o Dacon e entendeu que a contribuição devida no
período seria de RS 377.280,72, requerendo a diferença por meio do PER ora analisado.
Em 17/11/11, a Recorrente transmitiu à Receita Federal do Brasil o Pedido de
Restituição n° 19392.83636.171111.1.2.04-0070 referente ao pagamento a maior de PIS da
competência de abril/08 e, em 21/11/11 e 13/08/08, respectivamente, transmitiu as DCOMPs n°
37724.08786.211111.1.3.04-8017 e 14952.01349.130808.1.3.04-5040, utilizando este crédito
para compensação de tributos.
A autoridade fiscal por sua vez, analisou os créditos da contribuição
apropriados pela empresa, efetuou as glosas relacionadas no Despacho Decisório e concluiu que
não houve o pagamento a maior declarado pela interessada.
A Recorrente foi intimada do Despacho Decisório n°
279-
2016/SAORT/DRF/BLUMENAU.
Após a apresentação da Manifestação de Inconformidade foi proferido o
Acórdão n° 0969.771, mantendo as glosas dos créditos apropriados em relação a bens e serviços
utilizados como insumos, notadamente os fretes realizados pela Recorrente.
Referido Acórdão manteve ainda a glosa dos créditos apropriados pela
Recorrente em relação às:
1. despesas com aluguéis de máquinas e equipamentos locados de pessoa
jurídica;
Fl. 1139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-001.363 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.902896/2013-51

2. créditos sobre bens do ativo imobilizado, com base no valor de
aquisição ou construção, bem como, nos encargos de depreciação e;
3. os créditos lançados nas Linhas 08, Ficha 06B ou 16B do DACON, que
se referem às despesas com insumos e produtos acabados, importados
para revenda.
Nulidade: violação ao princípio da verdade material - ausência de efetiva
análise das provas produzidas nos autos.
É alegado às folhas 09 e 10 do Recurso Voluntário:
Verifica-se a nulidade do Acórdão recorrido, pois, não analisou adequadamente toda a
documentação anexada pela Recorrente quando da apresentação da sua Manifestação de
Inconformidade.
Cite-se, por exemplo, que ao analisar as glosas dos créditos indicadas nas Linhas 06, 07,
09 e 10 da Ficha 06A ou 16A, do DACON (Arq_Nao_Pag0001 - Docs. 08 e 13), o
Acórdão Recorrido ignorou as provas trazidas pela Recorrente (faturas por amostragem
que compõem o crédito glosado), limitando-se a afirmar que, supostamente, não
haveriam elementos suficientes para atestar que os bens que compõe o seu ativo
imobilizado estariam ligados ao seu processo produtivo.
Ora, os documentos anexados pela Recorrente comprovam o seu direito ao
aproveitamento dos créditos indicados nas Linhas 06, 07, 09 e 10 do DACON. Se as
notas fiscais de aluguéis das máquinas e equipamentos e as notas fiscais que
comprovam as despesas com os encargos de depreciação, não são suficientes para
comprovar que a Recorrente tem o direito ao aproveitamento dos créditos de PIS e
COFINS, quais documentos o são?
Da mesma forma o Acórdão recorrido ignorou os documentos trazidos pela Recorrente
em relação aos créditos de PIS e COFINS indicados nas Linhas 08, Ficha 06B ou 16B
do DACON, quais sejam: notas fiscais de entrada e declarações de importação, bem
como relatório gerencial, que comprovam o seu direito ao aproveitamento dos créditos.
O Acórdão de Manifestação de Inconformidade trata assim o assunto às e-
folhas 08/09 daquele documento:
Quanto a esses itens consta no Despacho Decisório que "percebe-se que alguns dos bens
que formaram a base de cálculo, como sistemas de transporte, não encontram relação
com o processo produtivo (Anexo III), ou possuem a descrição do bem e/ou da sua
utilização genérica ou insuficiente para a análise (Anexo IV), impossibilitando concluir
pela pertinência da sua utilização na base de cálculo dos créditos" (linha 9 do Dacon) e
também que "Alguns dos bens que formaram a base de cálculo demonstrada na linha 10
não encontram relação com o processo produtivo (Anexo V) ou possuem sua descrição
genérica ou insuficiente (Anexo VI), impossibilitando concluir pela pertinência da sua
utilização na base de cálculo dos créditos. Percebe-se, em outros casos, que não havia
qualquer informação sobre os bens na coluna Descrição do Bem (Anexo VII),
motivando sua glosa por impossibilidade de análise fiscal" (linha 10 do Dacon) e por
fim que "Ao analisar a resposta entregue, nenhuma informação sobre os valores
demonstrados nesta linha foi encontrada" (linha 7 do Dacon).
A empresa alega que "A Autoridade Fiscal solicitou à Manifestante (Doc. 09) que
apresentasse uma planilha digital contendo informações sobre todos os documentos
comprobatórios dos créditos gerados 'sobre bens do ativo imobilizado' (com base no
valor de aquisição ou construção), 'sobre bens do ativo imobilizado' (com base nos
Fl. 1140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-001.363 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.902896/2013-51

encargos de depreciação), no período compreendido entre 2008 e 2014, o que foi
devidamente cumprido pela Manifestante. Por não compreender o uso das máquinas e
equipamentos no processo produtivo da Manifestante, a Autoridade Fiscal glosou as
linhas inteiras de créditos do DACON que tratam do assunto, sem uma detida análise
dos produtos que a compõem. Anexa-se ao processo, a título exemplificativo, algumas
Notas Fiscais dos bens do ativo imobilizado adquiridos pela Manifestante (Doc. 08).
Tais máquinas são utilizadas diretamente em seu processo produtivo, como podemos
citar os diversos modelos de máquinas de costura, que são utilizadas para fabricação de
cada tipo de produto". (grifei)
Têm razão a fiscalização quando afirma que "Não basta, portanto, um bem compor o
ativo imobilizado para que possa gerar direito a crédito, há também que se verificar se
ele foi utilizado na fabricação de produtos destinados à venda ou na prestação de
serviços". Portanto, correta a glosa do crédito referente a depreciação de itens relativos a
sistemas de transporte e outros que não fazem parte do processo produtivo.
Quanto as glosas efetuadas pelo fato de que as informações prestadas pela empresa
"possuem sua descrição genérica ou insuficiente (Anexo VI), impossibilitando concluir
pela pertinência da sua utilização na base de cálculo dos créditos" ou de que "nenhuma
informação sobre os valores demonstrados nesta linha foi encontrada" a empresa afirma
que "Anexa-se ao processo, a título exemplificativo, algumas Notas Fiscais dos bens do
ativo imobilizado adquiridos pela Manifestante (Doc. 08)2".
No entanto, como já se disse, no Doc. 08 que consta dos autos não se encontra as
citadas Notas Fiscais.
Por sua vez, alegado de folhas 24 e 25 do Recurso Voluntário:
Ora, não procedem as afirmações do Acórdão recorrido. Em que pese a Recorrente
tenha indicado em sua Manifestação de Inconformidade que os documentos referentes
aos créditos indicados nas linhas 06, ficha 06A ou 16A do DACON foram anexadas em
seu “Doc. 08”, a bem da verdade é que referidos documentos foram anexados no “Doc.
13” do, Arquivo não paginável “Arq_nao_pag0001”.
Deste modo, equivoca-se o Acórdão recorrido ao afirmar que não houve a comprovação
das despesas realizadas pela Recorrente no aluguel de máquinas e equipamentos. Ora,
bastava uma análise detida de toda a documentação anexada ao presente Processo
Administrativo Fiscal para atestar que a Recorrente comprovou as despesas com
aluguéis de máquinas e equipamentos diretamente ligadas às suas atividades
econômicas e, portanto, faz jus ao aproveitamento destes créditos.
Para que não restem dúvidas quanto ao seu direito ao aproveitamento destes créditos, a
Recorrente vem nesta oportunidade anexar novamente (i) as memórias de cálculo das
máquinas e equipamentos (relatório gerencial) - razão contábil da conta 42120002 e (ii)
as faturas que compõem o crédito glosado pela Fiscalização, de forma a demonstrar que
todos os equipamentos (Doc. 03), cujos créditos foram glosados nesta linha do
DACON, são utilizados nas atividades da empresa.
Nessa mesma toada, é oportuno trazer também o pronunciamento do Acórdão
de Manifestação de Inconformidade referente a créditos de PIS e COFINS decorrentes de
operação de importação, folhas 10 e 11 daquele documento:
A manifestante alega que "Verifica-se pelos documentos exemplificativamente juntados
aos autos, especificamente, uma amostragem de Declarações de Importação (Doc. 12),
das respectivas Notas Fiscais (Doc. 12), além do relatório gerencial (Doc. 12) elaborado
pela Manifestante com a composição deste crédito, de que os créditos glosados tratam-
se EXCLUSIVAMENTE de matérias-primas (insumos) para fabricação de produtos
têxteis, como por exemplo, os fios, malhas, fitas, corantes, botões, etc. e produtos
Fl. 1141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3302-001.363 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.902896/2013-51

acabados para REVENDA, como por exemplo, as calças, shorts, bermudas, blusas,
casacos, vestidos, etc. (Doc. 12), como se pode observar nas planilhas anexas, por
NCM, de cada produto importado (Doc. 12)".
Como se vê, a empresa alega que os valores informados nessa linha 08 referem-se a
"matérias-primas (insumos) para fabricação de produtos têxteis" que deveriam ser
informados na linha 02 e "produtos acabados para REVENDA" que deveriam estar na
linha 01 das fichas 06B e/ou 16B do Dacon. Na linha 08 dessas fichas, como dito
alhures, devem ser informados os valores referentes a "Outra operações com direito a
crédito", isto é, operações que não aquelas relacionadas nas linhas 01 a 07.
Se a empresa lança valores em linhas erradas, cabe a ela proceder a retificação do
Dacon em prazo hábil. No caso, temos que a interessada retificou vária vezes o
demonstrativo sem alterar o valor lançado na linha 08, fichas 06B e/ou 16B.
Nesta fase recursal ela pretende que os valores da linha 08 sejam considerados como
sendo das linhas 01 e 02, todas das fichas 06B e/ou 16B. Tal pretensão seria plausível
caso ela apresentasse documentação hábil e idônea a comprovar o pleito. No entanto,
ela apresenta uma planilha com os supostos créditos e uns poucos documentos que
segundo ela são documentos "exemplificativamente juntados aos autos" por
amostragem.
Considerando que se trata de Pedido de Ressarcimento de crédito que a empresa diz ser
detentora e ainda o fato de ela alega erro no preenchimento dos sucessivos Dacons, cabe
a ela provar de forma inequívoca tanto a existência do crédito quanto o erro alegado.
Para tanto, há que se anexar à peça de defesa a documentação fiscal e contábil que
demonstre a totalidade do crédito pleiteado e também o erro no preenchimento do
demonstrativo. Não basta documentos "exemplificativamente juntados aos autos" por
amostragem.
A amostragem vem a ser o estudo de um pequeno grupo de elementos retirado de uma
população (universo) que se pretende conhecer. Trata-se de uma técnica de pesquisa na
qual um sistema preestabelecido de amostras é considerado idôneo para representar o
universo pesquisado.
Sobre o assunto, a alegação do Recurso Voluntário, folhas 33 e 34:
Ao apresentar a sua Manifestação de Inconformidade, a Recorrente trouxe diversas
notas fiscais e declarações de importação que comprovam a origem e o direito ao
crédito lançado na Linha 8, Fichas 06B ou 16B do DACON (Arq_nao_pag0001 - Doc.
12 - da Manifestação de Inconformidade). Na oportunidade, foi anexado ao presente
processo administrativo o já citado relatório gerencial que comprova a integralidade do
crédito apropriado pela empresa.
Caso o Acórdão recorrido tivesse analisado toda a documentação apresentada pela
Recorrente (Arq_não_pag0001, da Manifestação de Inconformidade), constataria que
todos os créditos de PIS e COFINS lançados na Linha 8, Fichas 06B ou 16B do
DACON se referem a aquisições de insumos (matérias-primas) e produtos acabados
(bens e produtos destinados à venda), decorrentes de operação de importação.
Além destas informações, é importante destacar que todos os dados referentes às
importações realizadas pela Recorrente estão disponíveis no Siscomex (Declarações de
Importação e informação de tributos incidentes sobre as operações) de modo que, é
possível a qualquer tempo verificar a regularidade dos créditos apropriados.
Todos os dados referentes à estas operações estão à disposição no presente PAF, de
modo que, caso se entenda necessário, deve ser determinada a baixa dos autos em
Fl. 1142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3302-001.363 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.902896/2013-51

diligência para que a fiscalização possa analisar toda a documentação relacionada às
operações que originaram o crédito glosado.
Em se tratando da comprovação da certeza e liquidez do direito creditório do
contribuinte, como exigido no art. 170 do CTN, é ônus seu fazer a prova da existência do valor
do crédito que pretende ressarcir ou utilizar na compensação de débito.
Nesse sentido, resolve-se baixar os autos em diligência para que a autoridade
preparadora se pronuncie sobre:
1. Quanto ao aproveitamento dos créditos indicados nas Linhas 06, 07, 09
e 10 do DACON: As notas fiscais de aluguéis das máquinas e
equipamentos e as notas fiscais que comprovam as despesas com os
encargos de depreciação - “Doc. 13” do, Arquivo não paginável
“Arq_nao_pag0001” – comprovam o direito ao aproveitamento desses
créditos de PIS e COFINS? Em que valor?
2. Quanto aos créditos de PIS e COFINS decorrentes de operação de
importação - valores da linha 08 que devem ser considerados como
sendo das linhas 01 e 02, todas das fichas 06B e/ou 16B: pela
documentação apresentada pela Recorrente (Arq_não_pag0001, da
Manifestação de Inconformidade) se constata que todos os créditos de
PIS e COFINS lançados na Linha 8, Fichas 06B ou 16B do DACON se
referem a aquisições de insumos (matérias-primas) e produtos acabados
(bens e produtos destinados à venda)? Em que proporção?
Ao final, deve ser facultado à recorrente o prazo de trinta dias para se
pronunciar sobre o relatório fiscal, nos termos do parágrafo único do artigo 35 do Decreto no
7.574, de 2011.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 1143
DF CARF MF
Documento nato-digital